Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702349-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADSON NILSON SANTANA SILVA AGRAVADO: CRISTAL PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NA AREA DE VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante objetiva a reforma de decisão interlocutória proferida nos autos de origem, na qual deferida “a penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais do executado, quantia a ser descontada diretamente em sua folha de pagamento, até a satisfação integral da dívida exequenda”, pedindo o agravante que não seja descontado qualquer percentual do salário do agravante ou que seja estabelecido o desconto em sua folha não superior a 10% de seus rendimentos. Nas contrarrazões em ID 65546870, a agravada pleiteia o não provimento do recurso ou, subsidiariamente, seja descontado da folha de pagamento do agravante o valor por ele oferecido em acordo nos autos originários (R$ 302,00). Diante do pedido subsidiário da agravada, no sentido de que seja descontado da folha de pagamento do agravante o valor que anteriormente tinha sido oferecido em proposta de acordo feita pelo executado/agravante (ID 202634639 dos autos de origem), e tendo em vista o dever do magistrado de promover, a qualquer tempo, a autocomposição das partes, intimem-se o agravante e a agravada, para que se manifestem, em 10 (dez) dias acerca da viabilidade da última proposta de acordo feita pelo executado, em ID 204195478 dos autos de origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora